Tribunal: TJSP
Processo: 1004893-64.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, sem extinguir a execução - Decisão que não se enquadra na definição de sentença prevista no § 1o do art. 203 do CPC/2015 - Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento – Elementos dos autos que justificam, contudo, a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Decisão

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, sem extinguir a execução - Decisão que não se enquadra na definição de sentença prevista no § 1o do art. 203 do CPC/2015 - Decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento – Elementos dos autos que justificam, contudo, a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Decisão lançada como sentença – Indução da parte a erro pelo Juízo – Precedente do STJ - Insurgência da Fazenda Pública quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado – Impossibilidade – Entendimento fixado na Súmula Vinculante 17 que se aplica para fins de incidência de juros moratórios em momento posterior a expedição do precatório - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004893-64.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES, é apelado FERNANDO
MARQUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
2
VOTO No 29.373
APELAÇÃO CÍVEL N° 1004893-64.2017.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: MUNICIPALIDADE DE RIBEIRÃO PIRES
APELADO: FERNANDO MARQUES DOS SANTOS
INTERESSADO: AROLDO ALVES NEVES (ESPÓLIO)
Juiz de 1a instância: Renato Augusto Pereira Maia
APELAÇÃO CÍVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Decisão que acolheu parcialmente a impugnação, sem
extinguir a execução - Decisão que não se enquadra na
definição de sentença prevista no § 1o do art. 203 do
CPC/2015 - Decisão interlocutória recorrível por agravo de
instrumento Elementos dos autos que justificam, contudo,
a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
Decisão lançada como sentença
Indução da
parte a erro pelo Juízo Precedente do STJ - Insurgência da
Fazenda Pública quanto a incidência de juros de mora a
partir do trânsito em julgado
Impossibilidade

Entendimento fixado na Súmula Vinculante 17 que se aplica
para fins de incidência de juros moratórios em momento
posterior a expedição do precatório - Decisão mantida

Recurso improvido.
Trata-se de cumprimento de sentença proposto
por FERNANDO MARQUES DOS SANTOS em face da MUNICIPALIDADE DE
RIBIRÃO PIRES objetivando a execução do valor de R$ 32.691,67 (trinta
e dois mil seiscentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos),
referente à verba honorária que lhe seria devida por força da sentença
proferida nos autos do processo no 0014294-95.2003.8.26.0505, que
julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada pela requerida, condenando-a
ao pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente.
A
r.
sentença
de
fls.
44/45
acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pela requerida, determinando a
expedição de precatório no valor de R$ 20.839,78, podendo, desde logo,
ser expedido precatório parcial para cobrança da verba incontroversa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
3
valor de R$ 12.683,66. O Magistrado a quo entendeu que os cálculos
inicialmente apresentados pelo exequente se encontravam inadequados,
em patamar superior ao devido, por considerar o marco inicial
inadequado. Por outro lado, consignou que não merece prosperar a
alegação da Fazenda Municipal de que os juros de mora não devem
incidir a partir do trânsito em julgado, uma vez que somente a partir da
expedição do precatório e no prazo constitucional de pagamento é que os
juros são afastados.
A Municipalidade de Ribeirão Pires interpôs
apelação às fls. 62/68 alegando, em síntese, que por força do disposto
no artigo 100, §5o, da Constituição Federal, o trânsito em julgado é
indispensável para que seja expedido o precatório, razão pela qual requer
que seja revogada a autorização para expedição do precatório. Sustenta,
ainda, que não há que se falar na incidência de juros moratórios, uma
vez que na execução contra a Fazenda Pública, os juros moratórios só
incidem se o pagamento não correr no prazo estipulado para o
pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor, devendo os
cálculos serem retificados para que sejam excluídos os juros moratórios.
Recurso não respondido (fl. 72).
Recurso regular e tempestivo (fl. 74)
É o relatório.
Inicialmente, anote-se que embora tenha sido
registrada como “sentença”, a decisão recorrida apenas resolveu o
incidente (impugnação) sem por fim ao cumprimento de sentença, sendo
certo que não se enquadra na definição de sentença constante do § 1o do
art. 203 do Código de Processo Civil/2015:
Art.
203.
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
4
interlocutórias e despachos.
§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas
dos procedimentos especiais, sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
Como se verifica, o Código de Processo Civil de
2015 determina que a sentença é estabelecida por seu conteúdo, quando
contemplar as situações previstas nos artigos 485 e 487, ou por sua
finalidade, quando encerrar a fase de conhecimento ou de execução.
Portanto, no cumprimento de sentença, apenas
se estará diante de uma sentença, quando o pronunciamento judicial
extinguir a execução (artigo 203, §1o, do CPC). Caso contrário, será
decisão interlocutória (artigo 203, §2o do CPC).
Dessa forma, o fato de o pronunciamento
judicial contemplar uma decisão de mérito não é suficiente para que seja
enquadrada como sentença, para fins de cabimento de recurso de
apelação nos termos do artigo 1.009 do CPC.
No caso dos autos, a r. decisão de fls. 44/45
não extinguiu o cumprimento de sentença, posto que acolheu
parcialmente
a
impugnação
da
Municipalidade,
dando,
assim,
prosseguimento ao procedimento, com a determinação de expedição do
precatório.
Note-se que não há, no Código de Processo
Civil, regramento específico acerca das causas que ensejam na extinção
do cumprimento de sentença, de forma que, para determinar as causas
extintivas deste procedimento, se recorre aos artigos 924 e 925, que
dispõem sobre a extinção da execução:
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
5
I - a petição inicial for indeferida;
II - a obrigação for satisfeita;
III - o executado obtiver, por qualquer outro
meio, a extinção total da dívida;
IV - o exequente renunciar ao crédito;
V - ocorrer a prescrição intercorrente.
Art. 925. A extinção só produz efeito quando
declarada por sentença.
Ora, no presente caso, a r. decisão recorrida
não incorreu em nenhuma das hipóteses listadas nos incisos do artigo
924, tendo meramente julgado parcialmente procedente a impugnação
apresentada pela Municipalidade requerida, sem, no entanto, extinguir a
execução, que terá seu regular prosseguimento até que haja a satisfação
da obrigação pecuniária.
Dessa forma, não pairam dúvidas de que a r.
decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença e determina o prosseguimento do feito com a expedição do
precatório deve ser enfrentada por agravo de instrumento, já que tal
hipótese foi expressamente incluída no rol do art. 1.015, do Código de
Processo Civil/2015:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra
as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV
-
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do
efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos
do art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
6
XIII - outros casos expressamente referidos
em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou
de cumprimento de sentença, no processo de
execução e no processo de inventário. - grifei
Anote-se, ainda, que este é o entendimento
exarado pela Quarta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça:
“Nesse ponto, para o correto desenvolvimento
do raciocínio, anoto que o recurso cabível em
face de decisões proferidas no cumprimento de
sentença - acolhendo apenas em parte a
impugnação e as que decidirem por sua total
improcedência - é o agravo.
Com efeito, penso que, para os casos em que a
impugnação for considerada improcedente, não
há propriamente uma decisão - que satisfaça os
requisitos estabelecidos pelo novel diploma
processual para a caracterização da sentença -,
uma vez que não ocorrerá a extinção do
procedimento ou da fase processual, efeito
imprescindível àquela qualificação, conforme já
examinado. Assim, improcedente a impugnação
do executado, o cumprimento de sentença
seguirá seu curso, devendo, portanto, ser
agravada, nos termos do parágrafo único do
art. 1015 do CPC.” (Resp no 1.698.344/MG,
Min. Rel. Luis Felipe Salomão, j. 22/05/2018) -
grifei
Merece ser anotado, ainda, que mesmo no
ordenamento processual pretérito a decisão que resolvia a impugnação
ao cumprimento de sentença deveria ser enfrentada por agravo de
instrumento (art. 475-M, § 3o, CPC/1973).
Conforme o entendimento consolidado pela
jurisprudência pátria, a interposição de recurso de apelação no lugar do
agravo de instrumento constitui erro grosseiro, o que impediria, em
regra, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a tal hipótese.
Contudo, no caso específico dos autos, verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
7
se que a decisão recorrida foi lançada e registrada como sentença (fls.
44/45), de forma que não pode a parte ser penalizada por erro induzido
pelo próprio Juízo.
Nesse sentido é o entendimento fixado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Divergência
(EAREsp 230.380/RN):
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DA
2a SEÇÃO EM CASOS IDÊNTICOS, INCLUSIVE
ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES E ÓRGÃOS
JUDICIAIS
DE
1a
E
2a
INSTÂNCIAS.
EXCEPCIONALIDADE
DO
CASO
CONCRETO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO
DE
EXECUTADO
DO
POLO
PASSIVO.
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO AO INVÉS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE
MÁ-FÉ.
INDUÇÃO
A
ERRO
PELO
JUÍZO.
RELATIVIZAÇÃO DA DÚVIDA OBJETIVA NA
RESTRITA HIPÓTESE DOS AUTOS. PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
APLICABILIDADE.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.(EAREsp 230.380/RN,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe
11/10/2017)
No caso apreciado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça restou consignado que o Juízo de Primeiro Grau deu à decisão
recorrida “verdadeiro tratamento de sentença - assim denominando-a e
registrando-a, bem como recebendo e processando o recurso de
apelação”, de forma que deveria ser relativizado o conceito de “dúvida
objetiva”, já que não pode a parte ser prejudicada por um equívoco que
se originou do próprio órgão julgador.
Nesse mesmo sentido também já decidiu este
E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
APELAÇÃO

EXECUÇÃO
FISCAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
8
ACOLHIMENTO PARCIAL DE EXCEÇÃO DE NÃO-
EXECUTIVIDADE
RECURSO CABÍVEL: Decisão
de primeiro grau que acolheu em parte a
exceção de não executividade oposta, para fins
de determinar a retificação da CDA, reduzindo o
valor
da
execução,
afastando,
porém,
a
alegação de prescrição - Insurgência contra a
decisão judicial que deveria ter se dado por
meio de agravo por instrumento, considerando
que não houve extinção do processo de execução

Inteligência
do
art.
1.015,
parágrafo único, do CPC/2015
Necessidade
de aplicação, na hipótese, do princípio da
fungibilidade recursal, ante o surgimento de
situação que causou dúvida à FESP sobre o
recurso adequado a ser interposto
Decisão
intitulada
e
estruturada
como
"sentença",
induzindo o jurisdicionado a erro - Precedentes
do STJ - MÉRITO: Acolhimento parcial da tese
de defesa suscitada no incidente que não
implica a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios
sucumbenciais
em
prol
do
excipiente, tendo em vista que não houve a
extinção, nem mesmo parcial, do processo
executivo

Aplicação
do
princípio
da
sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015
-
decisão
reformada.
Recurso
da
FESP
provido. (Apelação
/
Remessa
Necessária
0037430-28.2002.8.26.0224; Rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j.
25/11/2019)
Apelação Cível. Cumprimento de Sentença.
Decisão
que
julgou
a
impugnação
do
executado, porém não extinguiu a execução.
Interposição de apelação em detrimento de
agravo de instrumento. Artigos 203, §1o, c/c
1.015, par. único, do CPC. Inexistência de má-
fé. Indução da parte da parte recorrente em
erro pelo juízo de origem, o qual lançou a
decisão recorrida como sentença, em seguida
recebendo a apelação e determinando a apresentação de contrarrazões pela parte
contrária. Relativização da dúvida objetiva na
restrita
hipótese
dos
autos.
Princípio
da
fungibilidade. Aplicabilidade. Precedente do
STJ. Segundo recurso de 'apelação complementar' atingido pela preclusão consumativa, além de intempestivo. Não
conhecimento. Título executivo judicial que
determinou liquidação por arbitramento para
aferir o valor que a ex-empregadora, ora
exequente, suportava na vigência do contrato
de
trabalho
a
título
de
participação
nas
mensalidades de plano de saúde de autogestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
9
Cálculo do perito que encontrou o valor devido
e pôs fim à fase de liquidação, sem interposição
de recurso contra a decisão que o homologou.
Incabível rediscussão dos métodos de trabalho
utilizados e valores apurados. Contadoria que
deverá se limitar a apurar novamente eventual
saldo devedor apenas considerando a dedução
do valor da garantia depositado em juízo,
conforme a atualização monetária correta.
Primeiro recurso de apelação parcialmente
provido e segundo não conhecido. (Apelação
Cível 0008434-08.2018.8.26.0564; Rel. Des.
Maria de Lourdes Lopez Gil; 7a Câmara de
Direito Privado; j. 28/05/2019)
Assim, em razão da excepcional aplicação do
princípio da fungibilidade ao caso em apreço, conheço do recurso
interposto, passando-se à análise do mérito da demanda.
Cuida-se de cumprimento de sentença em que
o requerente objetiva a execução dos valores que lhe são devidos a título
de honorários advocatícios, por força da sentença proferida nos autos da
Execução Fiscal no 0014294-95.2003.8.26.0505.
As
questões
trazidas
pela
Municipalidade
requerida para apreciação em 2 instância dizem respeito à (i)
necessidade de revogação da autorização para expedição do precatório
antes do trânsito em julgado; e (ii) impossibilidade de incidência de juros
moratórios no caso dos autos, sob a alegação de que os juros só devem
incidir se o pagamento não ocorrer no prazo estipulado para o
pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor.
No tocante à pretensão de revogação da
autorização para expedição do precatório, não assiste razão à requerida.
A despeito da existência de entendimento
jurisprudencial no sentido de que, embora seja possível a execução
provisória da sentença, o trânsito em julgado é imprescindível para a
expedição do precatório, o fato é que no caso dos autos já houve o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
10
trânsito em julgado da decisão exequenda em 19.02.2018 (fl. 25).
O trânsito em julgado exigido pelo artigo 100, §
5o, da Constituição Federal refere-se, por óbvio, à sentença proferida em
fase de conhecimento, na qual restou condenada a Fazenda Pública ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do requerente.
Em fase de execução, o trânsito em julgado
somente ocorrerá em momento posterior a expedição do precatório, com
o regular prosseguimento do feito até a extinção da execução.
Dessa
forma,
inexiste
qualquer
óbice
à
expedição do precatório no caso dos autos.
E também não assiste razão à requerida no
tocante à pretensão de afastar a incidência dos juros moratórios.
O artigo 100, § 5o, da Constituição Federal
estabelece que “É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de
direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos,
oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios
judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o
final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados
monetariamente”.
A Súmula Vinculante 17, por sua vez, prevê que
“Durante o período previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele
sejam pagos”.
Da análise do dispositivo legal e da Súmula
Vinculante acima transcritos, é possível concluir que após a expedição do
precatório somente incidirão juros moratórios se as verbas devidas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
11
forem pagas dentro do prazo previsto pelo artigo 100, § 5o, da
Constituição Federal.
Contudo, após o trânsito em julgado da decisão
judicial e antes da expedição do precatório, os juros moratórios incidirão
regularmente, incidindo, inclusive, no período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório, nos termos
do entendimento fixado pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral, quando do julgamento do RE 579431 (Tema 96):
JUROS DA MORA
FAZENDA PÚBLICA

DÍVIDA
REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO.
Incidem juros da mora entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição
ou do precatório. (RE 579431, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 19/04/2017)
Nesse mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal
de Justiça em casos análogos, destacando-se:
RECURSO - Apelação de sentença que julga
parcialmente
procedentes
embargos
à
execução
Inadmissibilidade da devolução de
matéria
não
versada
nos
embargos
e
insuscetível de exame de ofício Conhecimento
em parte. EXECUÇÃO Título Judicial Fase de
cumprimento da sentença
Condenação da
Fazenda
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios nos autos da execução fiscal -
Insurgência contra decisão que determinou a
incidência de juros moratórios de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado Pronunciamento
do STF, em sede de repercussão geral, no
tocante à incidência dos juros moratórios no
período compreendido entre a definição do
valor devido pela Fazenda e a expedição do
precatório, bem como quanto à adoção do
índice utilizado nas cadernetas de poupança

Recurso parcialmente provido na parte conhecida. (Apelação Cível
1000659-
91.2015.8.26.0090; Rel. Des. Erbetta Filho; 15a
Câmara de Direito Público; j. 09/05/2019)
Apelação Embargos à execução de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
12
Guarujá
Despesas processuais e honorários
advocatícios. Despesas processuais que devem
ser reembolsadas, após correção monetária
calculada por meio da Tabela Oficial atualizada
aplicável aos cálculos judiciais relativos às
Fazendas Públicas, sem a incidência de juros
moratórios. Honorários advocatícios Verba de
natureza remuneratória
Juros moratórios
incidentes a partir do trânsito em julgado da
decisão a ser executada
Inteligência do §16,
do art. 85, do CPC/15
Aplicação da Tese
fixada no Tema 96, do C. STF, quando do
julgamento do REsp 579.431/RS ("Incidem os
juros da mora no período compreendido entre a
data da realização dos cálculos e a da
requisição ou do precatório"). Juros moratórios
que não acometem a verba honorária apenas
no período compreendido entre a expedição do
precatório ou RPV até o decurso do prazo legal
para
o
respectivo
pagamento
(Súmula
Vinculante 17 do STF)
Correção monetária
calculada com base na Tabela Oficial atualizada
aplicável nos cálculos judiciais relativos às
Fazendas
Públicas

Recursos
providos
parcialmente.
(Apelação
Cível
1000037-35.2014.8.26.0223; Rel. Des. Roberto
Martins de Souza; 18a Câmara de Direito
Público; j. 15/08/2018)
Assim, ao contrário do quanto alegado pela
Municipalidade de Ribeirão Pires e tal como bem decidido pelo Magistrado
a quo, somente no período compreendido entre a expedição do
precatório e o prazo estabelecido pela Constituição Federal para seu
pagamento é que não incidirão os juros moratórios.
Dessa forma, merece ser mantida a r. decisão
recorrida, que deu correta solução ao caso.
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do
recurso interposto e, no mérito, nego-lhe provimento.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
inexistir ofensa às normas legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004893-64.2017.8.26.0505 -Voto no 29373
13
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a
discordância quanto a essa forma de julgamento no momento da
interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora